Tribunal: TJSP
Processo: 1011263-51.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA. DÉBITO INEXIGÍVEL. INCLUSÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação declaratória com pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA. DÉBITO INEXIGÍVEL. INCLUSÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação declaratória com pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se a inexigibilidade do débito. Situação em que a consumidora contratou serviços de cartão de crédito ao realizar compra de ventilador em loja da ré. Contratação de seguro e incidência de anuidade sem o conhecimento da autora. Violação do dever de informação pela ré. Artigo 30 do CDC. Autora que não realizou o desbloqueio do cartão e, no mesmo mês, buscou o cancelamento, o que não foi providenciado pela ré. Constatação de diversas tentativas de cancelamento. Apresentação de protocolos de atendimento pela consumidora. Ré que não providenciou as gravações dos atendimentos realizados, ônus que lhe cabia. Prática abusiva. Conduta comercial desleal. Incidência dos art. 6o, III e 46 do CDC. Precedentes do TJSP. E segundo, reconhece-se a existência de danos morais. Cobranças indevidas, advindas da grave prática abusiva. Inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro razoável e compatível com os precedentes da Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.